Tribunal: TJES
Processo: 0001891-38.2022.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001891-38.2022.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA COSTA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLOS EDUARDO DA SILVA COSTA
, em face da decisão proferida pela MM Juíza da 3
a
Vara Criminal da Comarca da Capital – Juízo de Viana, que, na ação penal n.
0001891-38.2022.8.08.0050
, pronunciou o réu, ora recorrente, e os demais corréus, imputando-lhes a conduta descrita no artigo 121, §2º, I, III e IV do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela Defesa, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia do ora recorrente, ante a ausência de indícios mínimos de autoria.

Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários advocatícios em razão da atuação nesta segunda instância.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLOS EDUARDO DA SILVA COSTA
, em face da decisão proferida pela MM Juíza da 3
a
Vara Criminal da Comarca da Capital – Juízo de Viana, que, na ação penal n.
0001891-38.2022.8.08.0050
, pronunciou o réu, ora recorrente, e os demais corréus, imputando-lhes a conduta descrita no artigo 121, §2º, I, III e IV do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela Defesa, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia do ora recorrente, ante a ausência de indícios mínimos de autoria.

Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários advocatícios em razão da atuação nesta segunda instância.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, no dia 25 de setembro de 2019, por volta das 07h20min, na Penitenciária de Segurança Máxima I, em Viana, o ora recorrente e os corréus, “em unidade de desígnios e com intenção de matar, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram inúmeros golpes contra Jean de Oliveira Gama, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico, as quais, por sua natureza, acarretaram a morte na data de 8 de outubro de 2019.”

Rememorado brevemente os fatos, é sabido que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Ao analisar detidamente o caderno processual, verifico que a
materialidade
, em relação aos fatos imputados ao recorrente, está evidenciada pelo laudo cadavérico.

Por sua vez,
o recurso interposto tem como fundamento exclusivo a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Do mesmo modo, da leitura dos autos, depreende-se que os elementos colhidos apontam para
provável atuação do ora recorrente
no
homicídio da vítima
.

Em sede policial
, o inspetor penitenciário Denis Faustino Denicolo, chefe do plantão no dia dos fatos, narrou que apesar de não ter presenciado os fatos, pois estava em reunião, chegou ao local após ser acionado por outros inspetores, momento em que constatou que a vítima estava agonizando no local.

Consignou, ainda, que, com o intuito de identificar os possíveis autores do crime, passou a inquirir alguns presos, ocasião em que um deles, apontou, dentre outros, a participação do ora recorrente no crime.

Veja-se:

(...).

Que logo em seguida, o Declarante chegou ao local, com outros inspetores armados. Que quando viu o preso JEAN DE OLIVEIRA GAMA agonizando no chão, imediatamente correu para chamar os presos trabalhadores, a fim de socorrer o preso JEAN para o setor de saúde. Que o preso estava correndo risco de morte. Que no momento o preso estava inconsciente. Que o banho de sol foi suspenso em todas as galerias e após o preso ser socorrido, o Declarante retornou para a galeria a fim de identificar possíveis autores do crime. Que o primeiro preso a ser ouvido foi HERICK BARBOSA. Que este preso contou que estava jogando baralho junto com a vítima, no fundo da galeria e viu o momento em que JEAN foi atacado. Que disse que CARLOS EDUARDO DA SILVA COSTA deu um mata leão no preso JEAN e os presos FELIPE DA SILVA (vulgo floresta), MARCOS PAULO RODRIGUES GOMES, DIEGO TEIXEIRA PIMENTA e JHONATAS LUI RODRIGUES LIMA agrediram o preso que estava no chão. Que o preso HERICK relatou que JEAN encontrava-se jogando baralho, no momento em que foi atacado. Que FELIPE DA SILVA furou o olho do preso JEAN com uma colher, utilizando a mesma como suscho" e que os demais pisotearam e socam o preso. Que com esta narrativa o Declarante junto com a equipe passou a identificar os presos. Que CARLOS EDUARDO DA SILVA COSTA estava com escoriações no joelho e no punho. (...).

Em juízo
, a referida testemunha, embora não lembrasse do nome do preso que havia descrito a dinâmica de fatos, confirmou que houve o relato da prática criminosa, que o ora recorrente apresentava escoriações e que havia imagens gravadas relativas ao mesmo lavando as mãos após o evento.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pelo Diretor da SEJUS, na ocasião, Pablo Pereira de Souza.

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas pela testemunha reservada, perante a autoridade policial, senão vejamos:

(...) a respeito dos fatos relacionado à morte do interno JEAN OLIVEIRA GAMA, disse que não estava preso na mesma cela que JEAN. Que, entretanto, no dia dos fatos, estava nos fundos da galeria, durante o banho de sol, quando percebeu que JEAN foi seguro com um mata leão aplicado pelo preso conhecido como PLAYBOY. Que olhado as fotografias constates nos autos, reconhece como sendo o preso JHONATAN LUIZ RODRIGUES LIMA. Que PLAYBOY segurou JEAN pelo pescoço, vindo JEAN a desmaiar.
Que enquanto JEAN estava desmaiado no chão CARLOS EDUARDO, conhecido como DUDU, começou a pisotear JEAN na cabeça
. Que PLAYBOY, nesse momento já não estava próximo, não sabendo dizer para onde PLAYBOY teria ido. Que nesse momento o Declarante se afastou do local, para ir para frente da galeria. Que não conseguiu sair dos fundos, pois havia um curso uma partida de futebol. Que como estava nos fundos, ainda pode visualizar FELIPE DA SILVA, vulgo ALEMÃOZINHO FLORESTA tentando furar o olho de JEAN com uma colher (...).

Além disso, consta nos autos do Relatório de investigação (IP n. 23/2019), fotografias relativas às câmeras de vigilância direcionadas ao pátio em que os habitantes prisionais estavam em período de banho de sol, local onde ocorreram os fatos.

Embora não haja imagem relativa ao crime em si, consta a movimentação do ora recorrente e dos demais corréus no local bem próximo ao evento.

Em interrogatório judicial, o ora recorrente tão somente negou os fatos.

Não desconheço o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva.

Ressalte-se que o local da prática do crime, dentro de estabelecimento prisional, possivelmente resulta no temor infligido sobre as testemunhas.

O receio de represálias, portanto, pode justificar a forma como foram prestados os depoimentos em juízo, mas não é capaz de afastar os fundamentos e requisitos da decisão de pronúncia, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Destarte, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

Nesse sentido: TJES, Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium

causae
.

Por fim, a defesa pugna pelo arbitramento de honorários devidos ao defensor dativo pela sua atuação na interposição deste recurso em sentido estrito.

No entanto, em que pese o zelo e combatividade da defesa, esta Corte possui o entendimento de que a interposição do presente recurso contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau não comporta arbitramento de honorários, devendo o seu zelo na condução da defesa do recorrente ser sopesado quando do arbitramento a ser realizado na sentença.

Confira-se: TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 032200004268, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021 e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 029160004536, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra a ré e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se a ré a julgamento perante o juízo natural.

3. Em que pese o zelo e combatividade da defesa, esta Corte possui o entendimento de que a interposição do presente recurso contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau não comporta arbitramento de honorários, devendo o seu zelo na condução da defesa do recorrente ser sopesado quando do arbitramento a ser realizado na sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.